Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. DÍVIDA ATIVA. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA. LEGALIDADE.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Não há que se falar em prescrição do crédito tributário constante das CDAs executadas, pois a citação do devedor por oficial de justiça interrompe o curso do prazo prescricional para todos os demais coobrigados.
3. A demora no cumprimento de providências causada pelo Poder Judiciário não pode ser imputada ao credor/agravado, que tem adotado as medidas necessárias para a satisfação do crédito (STJ, Súmula 106). Precedentes.
4. O reconhecimento de fraude à execução durante o transcurso do prazo prescricional em relação à negociação do imóvel objeto de penhora é suficiente para afastar a nulidade alegada pelos agravantes, sobretudo porque a medida constritiva observou o rito procedimental e as exigências legais necessárias.
5. Recurso conhecido e não provido.